Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703398-86.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: JEANE BISPO DE CASTRO, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 70606648, inadmitiu o recurso especial interposto, situação de deu ensejo a interposição de recurso de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 78762956) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp n. 2.167.029-RJ (Tema 1.375), afetado para uniformização das seguintes controvérsias: “I-) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II-) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada.”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010